Tribunal: TJSP
Processo: 1085755-73.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Questões suscitadas para amparar a alegação de descumprimento contratual não devem ser tratadas como matérias de ordem pública, eis que, na realidade, estavam relacionadas às matérias de defesa que a locadora poderia ter alegado para se opor à locação, mas não o fez em momento oportuno. Preclusão.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Questões suscitadas para amparar a alegação de descumprimento contratual não devem ser tratadas como matérias de ordem pública, eis que, na realidade, estavam relacionadas às matérias de defesa que a locadora poderia ter alegado para se opor à locação, mas não o fez em momento oportuno. Preclusão. Inteligência dos artigos 336 e 342 do CPC/2015. Por ocasião da contestação, a locadora, ora ré, reconheceu a procedência do pedido de renovação, não cabendo mais discussão acerca de eventual falta de comprovação do cumprimento do contrato em curso. Controvérsia apenas sobre o valor do aluguel do imóvel para o período renovado, o qual será apurado por meio de prova pericial, quando do retorno dos autos à origem. Inexistência dos vícios apontados. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1085755-73.2017.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante P.H.S.S. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
é
embargado
KATIA
APARECIDA
DE
CARVALHO SÃO PAULO - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085755-73.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18414 - 2/4
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1085755-73.2017.8.26.0100/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: P.h.s.s. Empreendimentos e Participações Ltda.
Embargado: Katia Aparecida de Carvalho São Paulo - Epp
Comarca: São Paulo
Voto no 18414
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Questões
suscitadas para amparar a alegação de descumprimento
contratual não devem ser tratadas como matérias de ordem
pública, eis que, na realidade, estavam relacionadas às matérias
de defesa que a locadora poderia ter alegado para se opor à
locação, mas não o fez em momento oportuno. Preclusão.
Inteligência dos artigos 336 e 342 do CPC/2015. Por ocasião
da contestação, a locadora, ora ré, reconheceu a procedência do
pedido de renovação, não cabendo mais discussão acerca de
eventual falta de comprovação do cumprimento do contrato em
curso. Controvérsia apenas sobre o valor do aluguel do imóvel
para o período renovado, o qual será apurado por meio de
prova pericial, quando do retorno dos autos à origem.
Inexistência dos vícios apontados. Verdadeira pretensão de
modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente
evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do
v. acórdão de fls. 385/389, que deu provimento à apelação interposta
pela autora.
Inconformada,
a
ré
opôs
embargos
declaratórios,
sustentando, em síntese, que: o acórdão não esclareceu se a autora fez
ou não prova do exato cumprimento do contrato, como determina o
artigo 71, inciso II, da Lei no 8.245/91, tampouco esclareceu se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085755-73.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18414 - 3/4
alegada falta de requisitos necessários para a propositura da ação é ou
não matéria de ordem pública; o acórdão deixou de enfrentar alegações
capazes de infirmar a conclusão adotada; os embargos declaratórios
devem ser acolhidos, para sanar as obscuridades e omissões
apontadas, de modo que seja proferida uma decisão complementar à
anterior (fls. 01/02 do incidente).
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos
declaratórios, são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do
julgado, previstas expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Conforme destacado pelo v. acórdão, as questões
suscitadas para amparar a alegação de descumprimento contratual não
devem ser tratadas como matérias de ordem pública, eis que, na
realidade, estavam relacionadas às matérias de defesa que a locadora
poderia ter alegado para se opor à locação, mas não o fez em momento
oportuno, de sorte que tais questões foram alcançadas pela preclusão,
consoante inteligência dos artigos 336 e 342 do CPC/2015 (fls. 389)
Ademais, o v. acórdão destacou que, por ocasião da
contestação, a locadora, ora ré, reconheceu a procedência do pedido de
renovação, não cabendo mais discussão acerca de eventual falta de
comprovação do cumprimento do contrato em curso, remanescendo
controvérsia apenas sobre o valor do aluguel do imóvel para o período
renovado, o qual será apurado por meio de prova pericial, quando do
retorno dos autos à origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1085755-73.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18414 - 4/4
Além disso, cumpre ressaltar que o magistrado não é
obrigado a versar sobre todas as alegações constantes nos autos,
quando, por outros elementos do processo, já tiver encontrado
fundamentos suficientes para amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que inexistem os vícios apontados nestes
embargos declaratórios.
A
reanálise
pretendida
tem
finalidade
meramente
infringente, pois o que se pretende é a modificação do julgado. No
entanto, o inconformismo da ré com a solução dada ao litígio não pode
servir de fundamento para a oposição de embargos declaratórios.
Outrossim, não constitui requisito ou pressuposto de um
decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal
sorte que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos
constitucionais, processuais ou a normas especiais, ou ainda a
súmulas deste E. Tribunal ou de Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015, aplica-se o seu artigo 1.025, que consagra o prequestionamento
ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator